Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 921, §5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. Nada obstante, o exequente foi intimado nos autos a se manifestar quanto à prescrição intercorrente antes da sentença, portanto, atendido o princípio do contraditório.
2. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição no curso do processo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.